Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-54.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004568-54.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILSON STEILMANN - CPF: 031.786.011-98 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585/STJ. ERRO MANIFESTO. READEQUAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença transitada em julgado que condenou o ora requerente pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, objetivando a correção da dosimetria, com exclusão da valoração negativa da personalidade e compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é idônea a valoração negativa da personalidade com fundamento em condenações pretéritas; e (ii) se é devida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal admite o reexame da dosimetria da pena quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei.

4. A utilização de condenações criminais pretéritas para desabonar a personalidade do agente configura afronta ao art. 59 do Código Penal, porquanto tal circunstância deve ser valorada exclusivamente como antecedentes, sendo vedada a sobreposição de fundamentos.

5. Configurado erro manifesto na primeira fase da dosimetria, impõe-se a exclusão da circunstância judicial negativa da personalidade e a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. Na segunda fase, é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 585), vigente à época do trânsito em julgado da condenação.

7.
Readequada a pena final para 1 ano e 4 meses de reclusão, com redimensionamento do regime de cumprimento para o inicialmente semiaberto, em substituição ao fechado anteriormente fixado, que se mostrava mais gravoso que o necessário.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal julgada procedente.

Tese de julgamento:
“1. Avulta de todo inidônea a valoração negativa da personalidade do agente com fundamento exclusivo em condenações criminais pretéritas, por configurar afronta ao art. 59 do Código Penal. 2. É devida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, nos termos do Tema 585 do STJ, vigente do tempo da condenação transitada em julgado. 3. Reconhecido erro manifesto na dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena e a adequação do regime inicial de cumprimento.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 155, §1º; CPP, arts. 621 e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STJ, EREsp 1.154.752/RS, Terceira Seção; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr 5.544/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10/08/2022; TJMT, N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/02/2023; TJMT,
N.U 1026009-62.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

GILSON STEILMANN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em prol de
GILSON STEILMANN
,

com supedâneo no artigo 621, inciso I, do CPP, objetivando
rescindir parte da dosimetria penal da sentença definitiva

proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

nos autos da
ação penal n. 0005125-33.2014.811.0015
[
identificada equivocadamente pela DPE-MT como o PEP n. 0009248-45.2012.8.11.0015 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
], que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §1º, do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Invocando a
contrariedade do pronunciamento judicial monocrático ao texto expresso da Lei
no que concerne à
dosimetria da pena
, argumenta o revisionando na petição inicial disponível sob o ID 344207864, que a inidônea
negativação da
personalidade
com lastro em condenações anteriores [antecedentes criminais]
ofende o Tema Repetitivo n. 1.077/STJ e, ainda, configura
bis in idem
ante o reconhecimento da agravante da reincidência; ao passo que a
falta de compensação
entre a citada
agravante
e a atenuante da
confissão espontânea
materializa injustiça técnica sanável pela via revisional

Forte nessas premissas, requer a
procedência
do pedido revisional
a fim de que seja
excluída a avaliação negativa
conferida à circunstância judicial da
personalidade
, com subsequente
compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
na segunda etapa do cálculo penal, readequando-se, pois, a sanção final do agente, ao que acresce, em arremate, pleito pelo reconhecimento do direito à indenização por erro judiciário, nos termos do art. 630 do CPP.

A exordial veio instruída com os documentos acostados sob o ID 344207865 e seguintes.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência

da ação revisional
no parecer anexado sob o documento digital de ID 346025380, argumentando a impossibilidade de utilização da revisão criminal para aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de
suposto erro na dosimetria da pena
pelo crime de furto qualificado
aplicada a
GILSON STEILMANN
nos autos da ação penal n.

0005125-33.2014.811.0015 – Comarca de Sinop/MT, sendo certo, outrossim, que está satisfeito o pressuposto descrito
no art. 625, §1.º, do CPP, porquanto, conforme se extrai dos documentos disponíveis sob o ID

344207865 (págs. 60 e 110), a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 04/08/2014
para o Ministério Público, em
13/08/2014
para a defesa técnica e em
19/08/2014
para o réu, sem a interposição de recursos.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta revisão criminal.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos que
GILSON STEILMANN
foi
denunciado
e
condenado
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

nos autos da
ação penal n. 0005125-33.2014.811.0015
pela prática do crime previsto no
art. 155, §1º, do Código Penal
, porque, no dia 02 de abril de 2014, por volta das 20h, adentrou sorrateiramente na residência localizada na Rua Cláudio Moreira de Carvalho, Quadra 07, Lote, 08, bairro Jardim Tarumãs, na cidade de Sinop/MT, e de lá
subtraiu
, para si, coisas alheias móveis consistentes em
01 (uma) carteira
, contendo
documentos pessoais
; a quantia de
R$ 12,00 (doze reais) em dinheiro
, e
01 (um) celular marca Samsung
, todos pertencentes a vítima
Geovane Antônio da Silva.

Encerrada a instrução processual, a autoridade judiciária julgou procedente a pretensão acusatória e o sancionou com 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo o édito condenatório transitado em julgado sem a interposição de recursos.

Mais de uma década depois da superveniência do trânsito em julgado da condenação, o ora requerente pretende com esta ação revisional a retificação da pena-base, ao argumento de que a vetorial da personalidade foi negativada com lastro em fundamentação inidônea, de todo contrária ao texto expresso da Lei, e alega, outrossim, a existência de erro na falta de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Deveras, a razão lhe socorre!

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a reavaliação da dosimetria da pena seja matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, eventual modificação pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal,
verbis
:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC 711.076/RJ 2021/0390905-8, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

Por esta razão, a revisão de processo findo com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de redução da reprimenda imposta restringe-se aos casos de flagrante erro judiciário, e na hipótese, a
o estabelecer a pena-base e a pena intermediária do revisionando, a magistrada sentenciante decidiu o seguinte no ponto que interesse à presente ação revisional,
verbis
:

“
DOSIMETRIA

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é reincidente (fls. 56/57 - item 06, "b"),
porém tal circunstância será levada em consideração apenas na segunda fase da dosimetria ela pena, para evitar bis in idem
; que sua
personalidade é desvirtuada, pois
possui maus antecedentes
(fls. 56/57 - item 06, "a"), além da condenação que gerou a reincidência acima mencionada; que não foi possível avaliar sua conduta social, pois não foram realizados exames psicossociais; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie furto; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência (fls. 56/57 - item 06, "b") e em seu favor a atenuante de confissão (na Delegacia de Polícia), razão pela qual majoro a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa e, na sequência, diminuo em 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, diante da preponderância da circunstância da reincidência sobre a confissão, nos termos do artigo 67 do Código Penal e por sua relevância relativizada nos autos, diante da comprovação dos fatos pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, tornando a reprimenda
provisória
e, na sequência, em
definitiva
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes ou atenuantes
.” (ID 344207865, págs. 99/102 – destaques no original).

Consoante relatado, a presente revisão criminal destina-se a questionar a mácula atribuída à personalidade do agente na primeira etapa do cálculo de pena, e a reputar incorreta a ausência de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

E consoante se infere dos trechos do édito condenatório acima transcritos,
a magistrada sentenciante não desabonou expressamente os antecedentes do revisionando, alegando que ele era reincidente e tal circunstância seria sopesada na segunda etapa do cálculo penal, porém, ao mesmo tempo, no intuito de avaliar em seu desprestígio a circunstância judicial da
personalidade
, mencionou que esta era “desvirtuada” porque
GILSON STEILMANN
ostentava condenação anterior distinta daquela que configurava a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal.

Todavia, o vetor judicial dos “antecedentes” é que se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, pois, a personalidade diz respeito ao temperamento do agente e às características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas por ele, o que não se confunde com eventual habitualidade criminosa.

Ademais, constitui princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual não se presumem, na lei, palavras inúteis ou tautológicas:
verba cum effectu sunt accipienda
. Logo, se o legislador elencou como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tanto os antecedentes como a personalidade do agente, conclui-se que são coisas distintas e, portanto, não podem ser avaliadas com idênticos fundamentos.

Destarte, embora não se desconheça que
a sentença ora impugnada seja datada do mês de julho de 2014
e
que somente no ano de 2021
é que
sobreveio
a publicação pelo Superior Tribunal de Justiça do
Tema Repetitivo n.º 1.077
, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, bem assim, que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal
, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022);
o caso em exame NÃO se cuida de acolher a revisão criminal para modificar decisão transitada em julgado com base em alteração jurisprudencial
, porquanto, em verdade, a utilização de condenações penais pretéritas para se inferir como negativa a personalidade do agente, quando existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, constitui violação expressa ao art. 59 do Código Penal.

Ao que se vê,
a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mudança de entendimento jurisprudencial
, razão pela qual se afigura procedente o pleito revisional, para
excluir da primeira fase da dosimetria
do crime de furto qualificado

a negativação
da circunstância judicial da
personalidade.

Esse, inclusive, tem sido o posicionamento há muito adotado por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos análogos:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS DO CRIME E PERSONALIDADE DO AGENTE – VIABILIDADE PARCIAL –
IDONEIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE –
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória prolatada pela Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, relativa à ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais dos motivos do crime e personalidade do agente; e (ii) verificar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base fixada pelo magistrado singular, em 07 (sete) anos de reclusão, encontra-se com fundamentação inidônea em relação à circunstância judicial da personalidade do agente.

4. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o crime for cometido para facilitar a fuga da prática de outro delito.

5. Cuidando-se a hipótese de afronta à mens legis e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, porquanto, em obediência ao princípio da não culpabilidade e havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se inidônea a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como de condenações criminais para se inferir como negativa a personalidade do agente; de rigor o acolhimento do pleito revisional neste ponto, para correção do erro flagrante na dosimetria da pena.

6. Se a confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, por conseguinte, o quantum final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento: “1. Revela-se inidônea a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para se inferir como negativa a personalidade do agente. 2. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o crime for cometido para facilitar a fuga da prática de outro delito. 3. A confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d", e art. 157, § 2º, I; Súmula 444 do STJ. Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 223998 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, J. 13/08/2013, QUINTA TURMA, P. 23/08/2013; STJ, AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 640950/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 5.5.2021; AgRg no REsp nº 1904290/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021;Tema Repetitivo n.º 1.077.

TJMT - N.U 0004387-15.2013.8.11.0004, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, J. 24/05/2022, P. 27/05/2022; N.U 0051678-23.2013.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11/04/2014; N.U 1006085-70.2021.8.11.0000, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 30/11/2021

TJ-AM - APR: 02043752620108040001 Manaus, Rel. Desa. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, J. 23/02/2022, P. 23/02/2022.
” (N.U 1026009-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE
23/06/2025
). Negritei.

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI NO QUE SE REFERE À DOSIMETRIA DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAUS ANTECEDENTES NÃO DESCONSTITUÍDOS –
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS E REGISTROS CRIMINAIS OUTROS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE
E A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE –
ERRO FLAGRANTE –
PENA REAJUSTADA – PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.

1. A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base.

2. Se o revisionando não logrou desconstituir os antecedentes maculados na sentença, uma vez que não fez prova de que as condenações referidas seriam posteriores ao ilícito, não há falar em manifesta ilegalidade ou teratologia aptas a rescindir, neste ponto, a condenação acobertada pela coisa julgada.

3.
Cuidando-se a hipótese de afronta à mens legis e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, porquanto, em obediência ao princípio da não culpabilidade e havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se inidônea a utilização
de inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como
de condenações criminais para se inferir como negativas a personalidade e a conduta social do agente
; de rigor o acolhimento do pleito revisional neste ponto, para correção do erro flagrante na dosimetria da pena.

4. Ação revisional julgada procedente em parte. Apenamento reajustado.
” (N.U 1013919-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE
14/02/2025
). Destaquei.

“
Se a hipótese em análise revela afronta à mens legis e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, de rigor o acolhimento do pleito revisional para correção do erro flagrante na dosimetria da pena, caracterizado pela atribuição de desabono à personalidade do agente com base exclusivamente na multiplicidade de condenações definitivas anteriores
, olvidando-se que a circunstância judicial em questão diz respeito à índole do agente, seu temperamento, suas características individuais próprias e adquiridas, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, dos registros negativos da sua vida anteacta.” (TJMT, RvC 1011382-24.2022.8.11.0000). (...).
” (N.U 1015971-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE
13/09/2024
). Negritei.

A reforçar a conclusão pelo desacerto do desabono conferido à personalidade do revisionando, verte da prova pré-constituída que no PEP n. 0009248-45.2012.811.0015, no qual era anteriormente executada a condenação oriunda da ação penal em exame, o reeducando
GILSON STEILMANN
foi submetido ao exame de perfil psicossocial em 08.10.2015, ou seja, pouco mais de um ano depois do trânsito em julgado da condenação e, naquela oportunidade, a equipe multidisciplinar do Poder Judiciário foi favorável a ele, não fazendo apontamentos impeditivos para a concessão da progressão de regime, concluindo, ainda, que “
o reeducando não apresenta características de periculosidade latente com manifestações atuais, e, ainda que, não estamos diante de uma personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social
”, razão pela qual o ora revisionando foi promovido ao regime semiaberto (ID 344207865 - Pág. 132/136).

Por conseguinte, reconhecida a flagrante ilegalidade na avaliação pejorativa da personalidade do agente na primeira fase dosimétrica, e considerando que nenhum outro vetor judicial fora outrora avaliado em demérito do revisionando,
cumpre seja

reajustada a sanção basilar

ao mínimo legal
de
1 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Mesma solução há de alcançar a segunda etapa do cálculo dosimétrico, em que houve a aplicação da agravante da reincidência diante da existência de
uma
condenação definitiva anterior ao cometimento do crime de furto qualificado, e a sua preponderância sobre a atenuante do art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal; afinal, ainda no ano de 2012, diante da divergência entre as Turmas de Direito Penal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.154.752, pacificou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, independentemente de a admissão de culpa ter sido integral ou parcial, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, por serem tais circunstâncias igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.

Em
2013
, a mesma Terceira Seção, já sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, firmou tal entendimento ao julgar o
Tema 585
, determinando ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Não se trata o caso em exame, portanto, de mudança de posicionamento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado, de todo inapta a autorizar a desconstituição da coisa julgada, pois, como visto, a condenação que se pretende rescindir foi prolatada em julho de 2014 e transitou em julgado no mês de agosto de 2014, quando já estava em vigor o Tema Repetitivo n. 585/STJ, motivo pelo qual a ausência de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência configura erro manifesto na dosimetria da pena, a ser corrigido pela via revisional.

Desta feita, retificada a pena-base para o mínimo legal e efetuada, na fase dosimétrica intermediária, a compensação entre a agravante do art. 61, I, do Código Penal e a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, de rigor o reajuste da pena provisória para 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sobre a qual deve incidir a fração de 1/3 (um terço) decorrente da incidência da causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal, resultando na novel pena final de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, a qual torno
DEFINITIVA
à míngua de outras causas modificativas.

Confrontado o novo
quantum
de pena com a reincidência do revisionando, altera-se o regime de cumprimento para o inicialmente
semiaberto
, em detrimento do fechado estabelecido na sentença.

Em tempo, considerando que não há definição legal para a circunstância judicial da personalidade prevista no art. 59 do CP, tampouco critério específico para a quantificação de agravantes e atenuantes em caso de presença concomitante delas; é certo que eventual retificação da pena neste particular tocante funda-se em interpretação jurisprudencial, não implicando, pois, em deferimento da indenização a que alude o art. 630 do CPP, fosse assim, em toda revisão criminal julgada procedente o réu teria direito à indenização, e salvo melhor juízo, o erro judiciário que poderá ensejar a responsabilidade civil do Estado e aquele que o citado dispositivo legal visa reparar, diz respeito ao erro substancial e inescusável, plasmado no dolo, na fraude ou na culpa
stricto sensu
, e não o mero
error in judicando
, traduzido na equivocada percepção no que toca à interpretação de determinada norma ao caso concreto.

Trilhando esse caminho, cito o doutrinador Rui Stoco:

“
...não há como admitir que o erro judiciário possa ser antevisto, ou que reste caracterizado apenas porque o julgador fez má subsunção do comportamento do réu à norma em vigor à época do fato, ou que tenha atuado com erro de perspectiva, com falsa percepção dos fatos ou, enfim, que tenha realizado

equivocada interpretação da lei. Essas hipóteses podem caracterizar “error in judicando”, mas não se confundem com o “erro judiciário” referido no art. 5º., LXXV, da CF/88 e no art. 630, § 2º., “a”, do Código de Processo Penal.
” (STOCO Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 133-134).

Por conseguinte, deve ser rejeitado o pedido do revisionando nesse sentido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
GILSON STEILMANN

a fim de excluir a avaliação negativa conferida à sua
personalidade
na primeira fase da dosimetria da pena
do crime do
artigo 155, §1º, do Código Penal
, e para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão na segunda etapa do cálculo, retificando-se, pois, a
reprimenda final
e
definitiva
imposta pelo
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

nos autos da ação penal n. 0005125-33.2014.811.0015, que passa a ser de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026